Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706225-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA MOREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (id 33074095) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento provisório da execução n. 0001912-98.2012.8.07.0015 proposta em face de MARTA MOREIRA BARBOSA, tendo em vista o disposto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (débito consolidado inferior a R$ 7.889,24), e por não haver constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise. Por intermédio do despacho de id 36727983, foi determinada a intimação do agravante para que esclarecesse se remanescia o interesse recursal, tendo em vista a edição da Lei Complementar Distrital no 1.010, de 31 de maio de 2022, que autorizou a Procuradoria-Geral do DF a desistir da execução fiscal já ajuizada, na hipótese de os valores consolidados pelo devedor serem iguais ou inferiores a R$ 30.469,52 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Na petição de id 36727983, o DF requereu a desistência do recurso, ressaltando que tal medida fora autorizada pelo órgão competente da PGDF. Conforme art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente está autorizado, independentemente da anuência da outra parte, a desistir do recurso a qualquer tempo. Nessas circunstâncias, recebo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante e, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Realizadas as anotações devidas, remetam-se os autos ao órgão jurisdicional de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator